Tribunal: TJDFT
Processo: 0726659-93.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726659-93.2024.8.07.0001 RECORRENTE: UNICA ESTETICA E BELEZA DF LTDA RECORRIDO: ADVICE TECNOLOGIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CITAÇÃO VÁLIDA. ENDEREÇO CONSTANTE NO CNPJ. REVELIA CONFIGURADA. REPRESENTANTE CONTRATUAL. TEORIA DA APARÊNCIA. CONTRATO VÁLIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação civil interposta em face da sentença que julgou procedente o pedido formulado pela parte autora para condenar a parte requerida ao pagamento dos valores previstos em contrato. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem: (i) Validade da citação realizada no endereço constante do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) e sua relação com a decretação da revelia e (ii) Validade do contrato de prestação de serviços firmado, considerando a existência da empresa no momento da assinatura do contrato e a capacidade de representação da empresa contratada. III. Razões de decidir 3. A citação foi realizada no endereço constante do CNPJ da empresa requerida, utilizado também em campanhas publicitárias, sem que houvesse ressalva por parte da pessoa que assinou o aviso de recebimento, configurando sua validade conforme jurisprudência consolidada. 4. Diante da validade da citação e da ausência de contestação, a revelia foi corretamente decretada. 5. Quanto à validade do contrato, restou demonstrado que a empresa contratada já existia ao tempo da assinatura e que o contrato foi firmado por representante com poderes aparentes, sendo aplicável o princípio da boa-fé objetiva a fim de resguardar a segurança jurídica nas relações contratuais. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso desprovido Tese de julgamento: “1. É válida a citação realizada no endereço constante do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ), quando recebida sem ressalvas. 2. O contrato firmado entre as partes é válido quando a empresa já existia ao tempo da assinatura, bem como quando firmado por representante com poderes aparentes, em respeito a boa-fé objetiva”. A parte recorrente aponta violação aos artigos 47, 104, inciso I, e 166, inciso IV, todos do Código Civil, suscitando a nulidade do contrato que aparelha a presente demanda, porquanto firmado por pessoa que não detinha representação ou poderes para fazê-lo. Colaciona ementas de julgados do TJMG e do STJ, com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido em relação ao alegado malferimento aos artigos 47, 104, inciso I, e 166, inciso IV, todos do Código Civil, porquanto a conclusão colegiada no sentido de que “em respeito ao princípio da boa-fé objetiva que rege as relações contratuais, não é possível impor ao terceiro o conhecimento da suposta incapacidade, quando o aspecto fático, qual seja, o próprio corpo do contrato, leva a crer que está diante de uma relação legítima” (ID 70802761), encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confiram-se: A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de ser possível a aplicação da teoria da aparência para afastar suposto vício em negociação realizada por pessoa que se apresenta como habilitada para tanto desde que o terceiro tenha firmado o ato de boa-fé (AgInt no AREsp n. 2.185.019/SC, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023) A aplicação da teoria da aparência somente se mostra possível para afastar suposto vício em negociação realizada por pessoa que se apresenta como habilitada para tanto se o terceiro houver firmado o ato de boa-fé. Conclusão extraída da prova dos autos amparada em circunstâncias suficientes para afastar a presença de um padrão mínimo de diligência capaz de ensejar uma razoável confiança quanto à validade do negócio jurídico (REsp n. 2.064.722/MT, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 10/12/2024, DJEN de 13/12/2024). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). Ademais, quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a mera transcrição de ementas implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. Nesse sentido, a Corte Superior já assentou que “A divergência jurisprudencial deve ser demonstrada com cotejo analítico, não apenas com transcrição de ementas” (AgRg no AREsp n. 2.345.857/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029